Tribunal: TJBA
Processo: 8010300-48.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010300-48.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FABRICIO COELHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIANNA SILVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PELO AUTOR. SUPERVENIÊNCIA DE SOBRETENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACIONADA QUE IMPOSSIBILITOU A GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC/2015. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I –
In casu
, alegou o autor que houve falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária ré, consistente na sobretensão na rede elétrica, a qual prejudicou a regular geração de energia solar pelo sistema de microgeração instalado em sua residência;

II - Da análise dos autos, infere-se que o demandante se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a prova documental juntada à exordial, notadamente o laudo técnico elaborado por profissional habilitado, atesta a existência de nexo de causalidade entre a sobretensão na rede de distribuição da acionada e a redução da geração de energia solar;

III - A requerida, por seu turno, apesar de sustentar a regularidade na prestação dos seus serviços, não apresentou qualquer prova capaz de derruir as conclusões lançadas no laudo técnico apresentado pelo requerente;

IV - Nestas circunstâncias, como a acionada não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente o autor pelo danos ocasionados;

V - A requerida, pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público mediante concessão da Administração Pública, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica que explora ou aqueles expostos a essa atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República;

VI - Responde a concessionária ré, de forma objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma normativo, segundo o qual
“os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
;

VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação Cível n.º 8010300-48.2022.8.05.0146
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e como apelado
FABRÍCIO COELHO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.